Tribunal: STF
Processo: RHC 64570
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PUBLICAS.
JUSTA CAUSA.
A NORMA DO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL NÃO PUNE IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS, MAS O COMPORTAMENTO DO ADMINISTRADOR QUE DESVIA
NUMERARIO DE META ESPECIFICADA EM LEI - REQUISITO QUE NÃO SE
MATERIALIZA NOS CASOS EM QUE O ORCAMENTO DA PESSOA DE DIREITO
PÚBLICO E APROVADO NÃO POR LEI, MAS POR DECRETO DO PRÓPRIO
EXECUTIVO.
ORDEM CONCEDIDA.